Tribunal: STF
Processo: AP 2340
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO, já qualificado nos presentes autos, requer a flexibilização das medidas cautelares a ele impostas para retirada temporária da tornozeleira eletrônica para que seja submetido a exame de ressonância magnética de abdômen superior com contraste venoso diante da suspeita de câncer de pâncreas ou de fígado (petição STF nº 14424, de 19/1/2024, eDoc. 132).



    Intimada, a defesa juntou o comprovante do agendamento do exame para o dia 22/2/2024, às 16h30min (eDoc. 143).



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá a um exame que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento.



    DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética de abdômen superior com contraste venoso diante da suspeita de câncer de pâncreas ou de fígado.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, 22/2/2024. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente